Tribunal: TJSP
Processo: 1105981-94.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Segundos embargos de declaração em recurso de apelação opostos pelo autor. Alegação de omissões no V. Acórdão proferido em sede de recurso de apelação. Intempestividade.
Aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Mesmo que assim não fosse, os acórdãos anteriormente proferidos resolveram as questões relevantes, mantendo integralmente a sentença proferida.
Resultado. Embargos de declaração

Ementa:
Segundos embargos de declaração em recurso de apelação opostos pelo autor. Alegação de omissões no V. Acórdão proferido em sede de recurso de apelação. Intempestividade.
Aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Mesmo que assim não fosse, os acórdãos anteriormente proferidos resolveram as questões relevantes, mantendo integralmente a sentença proferida.
Resultado. Embargos de declaração não conhecidos.